Tribunal: TJDFT
Processo: 0729545-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729545-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CARPE DIEM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda em face da r. decisão (ID 38998897) que, nos autos da Execução movida pelo Condomínio Carpe Diem em desfavor da recorrente, indeferiu a suspensão do feito. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a decisão agravada é mera reiteração de novo pedido de suspensão, cujo indeferimento ocorreu em 21/6/2021 e foi publicado em 24/6/2021 (IDs 95259778 e 95704422 na origem), sem que houvesse insurgência da recorrente. Destaque-se que o d. Juízo a quo, ao indeferir a suspensão da execução, manifestou-se expressamente sobre a natureza do crédito executado – natureza propeter rem - e o caráter extraconcursal daquele, justamente o entendimento que a agravante procura reverter nesta instância julgadora. Registre-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desse modo, publicada a r. decisão de indeferimento da suspensão da execução em 24/6/2021, o prazo recursal se escoou em 15/7/2021, sendo evidente a intempestividade do presente recurso, uma vez que somente foi interposto em 6/9/2022 (ID 26723398). Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator